Tribunal: TJDFT
Processo: 0734985-31.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-03
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ABONO DE PERMANENCIA. ATIVIDADE ESPECIAL EM AMBIENTE INSALUBRE. APOSENTADORIA ESPECIAL. TEMPO DE SERVIÇO EM CONDIÇÕES ESPECIAIS. TEMA 942 DO STF. RECURSO CONHECIDO. NÃO PROVIDO. PRELIMINARES REJEITADAS.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Distrito Federal e IPREV/DF em que pedem a reforma da sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos deduzidos na inicial para: “a) declarar o direito da autora à contagem especial do tempo de serviço prestado ao Distrito Federal, sob condições especiais (insalubres), entre 4/91995 e a edição da Emenda Constitucional no 103/2019, com recebimento do correspondente adicional de insalubridade; b) determinar que a parte ré promova a conversão do correspondente tempo de serviço especial em comum, na forma do art. 57 da Lei no 8.213/1991, com averbação do período nas fichas funcionais da autora para fins de aposentadoria. c) declarar o direito da autora à percepção do abono de permanência a partir do cumprimento integral das condições para a sua aposentadoria; d) condenar a parte ré ao pagamento do abono de permanência à autora a partir do integral implemento das condições de aposentadoria, observadas as diretrizes das alíneas anteriores, no montante a ser aferido mediante simples cálculos aritméticos. Sobre o valor apurado como devido incidirá correção monetária pelo IPCA-E, mês a mês, até 8/12/2021, a partir de quando a atualização do valor devido deverá observar a taxa Selic, conforme art. 3o da Emenda Constitucional n. 113/2021.”
3. Alegam a incompetência dos Juizados Especiais para o processamento do presente feito, tendo em vista alegação da recorrida que trabalhou em condições especiais, sem a devida comprovação. Aduzem a inépcia da inicial eis que não foi instruída com planilha de cálculos, bem como, em razão da sentença ilíquida. Afirmam ainda a ausência de requerimento administrativo. Requer a reforma da sentença.
4. A recorrida, em contrarrazões, preliminarmente aduz que a incompetência do Juizado Especial alegada é inovação recursal, pois, não foi aventada durante a instrução do processo. Em relação a alegação de sentença ilíquida, esta não deve prosperar, tendo em vista a necessidade tão somente de cálculo aritmético, conversão do tempo de contribuição mediante a multiplicação pelo fator de 1,2. A questão do adicional de insalubridade, a Administração pagou durante todo o período o adicional à recorrida e quanto foi intimado a comprovar que a recorrida não trabalhava em ambiente insalubre, no entanto, quedou-se inerte. A sentença obedeceu à Tese do STF, com repercussão geral, Tema 942/STF. Requer a manutenção da sentença.
5. Preliminar de Incompetência do Juizado Especial devido à necessidade de produção de prova pericial. Segundo o histórico de lotação do servidor, ID 55844025, está descrita todas as atividades exercidas pela servidora, ora recorrida, assinada pelo Chefe da UTI/PED/HMIB, bem como, as Fichas Financeiras de 1995 a 2022, ID ́s 55844027 a 55844055, constando o recebimento do Adicional de Insalubridade Ativo e como se sabe, para o pagamento do adicional de insalubridade implica a existência de um laudo pericial que ateste as condições insalubres do ambiente de trabalho. Logo, incumbia à parte requerida, que possui acesso e controle sobre as informações relevantes sobre as condições de trabalho da recorrida, refutar a alegação de que ela trabalhou sob condições especiais (insalubres) durante o período em que recebeu o adicional correspondente. No entanto, a parte recorrente não produziu prova nesse sentido. Preliminar rejeitada.
6. Os cálculos para o pagamento do débito à recorrida são simples, tendo em vista a data em que preencheu os requisitos para aposentadoria, sem a necessidade de requerimento administrativo para o recebimento do Abono Permanência. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal reconhece que, “preenchidos os requisitos, a pretensão de servidor público para o recebimento do abono de permanência não pode ficar condicionada a outras exigências, como o requerimento administrativo” (RE 1222206 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 11/03/2020). Assim, mostra-se desnecessária a exigência de requerimento administrativo para concessão do abono de permanência. Preliminar rejeitada.
7. A controvérsia recursal cinge-se, portanto, a determinar se a recorrida tem ou não direito à contagem especial de tempo de serviço em relação ao período especificado, por ter trabalhado em condições insalubres e recebido o correspondente adicional de insalubridade ao longo do tempo, bem como ao recebimento do abono de permanência a partir da data informada.
8. Do cômputo especial do tempo laborado em condições especiais caracterizadas pela insalubridade. O artigo 40, § 4o, da Constituição Federal (antes da EC no 103/2019) veda a adoção de requisitos e critérios diferenciados para a concessão de aposentadoria dos servidores públicos, salvo quando estes, dentre outras hipóteses, exercerem atividades em condições especiais que prejudiquem a saúde ou integridade física.
9. O STF ao julgar o Mandado de Injunção no 721/DF e outros, determinou que, enquanto não fosse editada a LC regulamentando o antigo art. 40, § 4o, III, da CF/88, deveriam ser aplicadas, aos servidores públicos, as regras de aposentadoria especial dos trabalhadores em geral (regras do Regime Geral de Previdência Social - RGPS), previstas no art. 57 da Lei no 8.213/91. Nesse sentido, o STF editou a Súmula Vinculante no 33: "Aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do Regime Geral de Previdência Social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, parágrafo 4o, inciso III, da Constituição Federal, até edição de lei complementar específica.". Sendo assim, antes da reforma da previdência (EC 103/2019), os servidores públicos que exerciam atividades sob condições especiais que prejudicassem a saúde ou a integridade física podiam se valer destes índices para fazer a conversão do "tempo especial" trabalhado em "tempo comum".
10. Nesse sentido, o STF fixou, no recurso extraordinário n. 1.014.286/SP com repercussão geral (Tema 942), a seguinte tese: "Até a edição da Emenda Constitucional no 103/2019, o direito à conversão, em tempo comum, do prestado sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física de servidor público decorre da previsão de adoção de requisitos e critérios diferenciados para a jubilação daquele enquadrado na hipótese prevista no então vigente inciso III do § 4o do art. 40 da Constituição da República, devendo ser aplicadas as normas do regime geral de previdência social relativas à aposentadoria especial contidas na Lei 8.213/1991 para viabilizar sua concretização enquanto não sobrevier lei complementar disciplinadora da matéria. Após a vigência da EC n.o 103/2019, o direito à conversão em tempo comum, do prestado sob condições especiais pelos servidores obedecerá à legislação complementar dos entes federados, nos termos da competência conferida pelo art. 40, § 4o-C, da Constituição da República."
11. Considerando as provas produzidas nos autos, resta claro que possui a recorrida o direito à contagem especial do tempo de serviço realizado em condições especiais (insalubres) assim como a sua conversão para comum, até o momento da edição da Emenda Constitucional no 103/2019, nos precisos termos expostos na sentença.
12. Nesse sentido: Acórdão 1698197, 07101841620218070018, Relator: DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 8/5/2023, publicado no DJE: 18/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.); Acórdão 1341436, 07264895720168070016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 14/5/2021, publicado no DJE: 9/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.); e Acórdão 1373497, 07050926820188070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 29/9/2021, publicado no DJE: 6/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
13. RECURSO CONHECIDO. NÃO PROVIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
14. Custas, isenção legal. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.